Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-33.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000085-33.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Vicente José Neto

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETO DE FREITAS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

EMENTA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Reexame Necessário e de Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e por Vicente José Neto, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de natureza acidentária. O autor, motorista profissional, buscou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário, cessado em 2009, com sua eventual conversão em aposentadoria por invalidez, alegando a persistência de incapacidade decorrente de acidente de trabalho. O juízo de primeiro grau, com fundamento em laudo pericial que atestou a existência de nexo de concausalidade e de incapacidade parcial com redução da capacidade laborativa, e aplicando o princípio da fungibilidade dos benefícios, condenou a autarquia a conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente (espécie B94), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 86, §1º da lei 8.13/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se a: a) analisar, em sede preliminar, a adequação do recurso interposto pelo INSS sob a denominação de "Recurso Inominado"; b) verificar, no mérito, o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a caracterização da permanência da incapacidade, diante de laudo pericial que, apesar de constatar a cronicidade da lesão desde 2009, utilizou a expressão "incapacidade temporária"; c) avaliar a correção da aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e do termo inicial fixado na sentença; e d) apreciar o pleito subsidiário formulado no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer como Apelação o recurso interposto pela autarquia sob a denominação de "
Recurso Inominado
", quando, apesar do erro grosseiro na nomenclatura, a peça observa o prazo legal da apelação e preenche os demais requisitos de admissibilidade, privilegiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito em detrimento do formalismo excessivo.

4. O auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para a atividade que habitualmente exercia.

5. O laudo pericial judicial, embora qualifique a incapacidade como "parcial e temporária", deve ser interpretado em harmonia com os demais elementos probatórios e as particularidades do caso concreto. A constatação de que as patologias (Hérnia Discal e Coxoartrose) são de natureza degenerativa, com tendência à progressão, e que a condição incapacitante persiste desde 2009, evidencia a consolidação das lesões e a permanência da redução da capacidade laborativa, afastando o caráter meramente transitório da incapacidade.

6. O julgador não está adstrito à conclusão literal do perito, podendo formar seu convencimento com base na análise conjunta de todo o acervo probatório, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A existência de sequela consolidada, com redução funcional de 25% na mobilidade da coluna e a afirmação de que o autor possui a "
capacidade laboral reduzida
", são elementos suficientes para configurar o direito ao auxílio-acidente.

7. A concessão de benefício diverso do requerido na petição inicial é perfeitamente admitida em matéria previdenciária, em observância ao princípio da fungibilidade. Verificado que os requisitos preenchidos pelo segurado correspondem ao auxílio-acidente, e não ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, age com acerto o magistrado que defere o benefício adequado para garantir a efetiva proteção social.

8. O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação indevida do auxílio-doença acidentário que o precedeu, pois nesse momento a autarquia já deveria ter avaliado a consolidação das lesões e a existência de sequela redutora da capacidade, em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 862.

9. Uma vez mantida a sentença que concedeu o auxílio-acidente, fica prejudicada a análise do recurso adesivo, cujo objeto era a concessão de benefício diverso (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) apenas na hipótese de reforma da decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso de Apelação do INSS conhecido e não provido. Recurso Adesivo de Vicente José Neto julgado prejudicado. Sentença mantida integralmente em Reexame Necessário. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 487, I, 496, I, e 1.009; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudências relevantes citadas:
Superior Tribunal de Justiça, Tema 86
2;
TJ-RS - Apelação: 50048288020208210037 OUTRA, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024; Apelação/Reexame Necessário 0117748-31.2006.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quinta Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 03/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº
0000085-33.2012.8.05.0201
, em que figuram como Apelante principal e Apelado adesivo o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, e como Apelante adesivo e Apelado principal
VICENTE JOSÉ NETO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR
, e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da
Desembargadora Relatora
.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6